Tribunal: TJES
Processo: 5043655-60.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043655-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIGUEL GAGNO NUNES e outros (5)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5043655-60.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MIGUEL GAGNO NUNES, MARCUS VINICIUS BHERING BRAGANCA, MARCUS VINICIUS NEVES GOMES, FERNANDO MARTINS MOREIRA, ANTONIO TADEU NICOLETTI PEREIRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MIGUEL GAGNO NUNES, MARCUS VINICIUS BHERING BRAGANCA, MARCUS VINICIUS NEVES GOMES, FERNANDO MARTINS MOREIRA, ANTONIO TADEU NICOLETTI PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PERITOS DA POLÍCIA CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA PELA LEI ESTADUAL Nº 10.750/2017. REGULARIDADE. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES HISTÓRICOS NÃO DEDUZIDO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugnam os Requerentes pelo provimento do seu pedido de pagamento de gratificação de insalubridade de acordo com os seus subsídios; de outro, pugna o Réu pela improcedência da atualização de valores históricos lançados nos contracheques dos Autores em maio de 2023, sob fundamento de tal pretensão não compor os pedidos da parte autora. Em contrarrazões, pugnam pelo não provimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). De início, no que se refere à questão suscitada pela parte autora no tocante à declaração de inconstitucionalidade formal do §3º do art. 1º da Lei nº 10.750/2017 pela 3ª Câmara Cível do E. TJES nos autos do processo nº 5040574- 40.2022.8.08.0024, cumpre esclarecer que, embora não se desconheça o seu teor, tal entendimento ainda carece de análise pelo Tribunal Pleno, de modo que a declaração de inconstitucionalidade havida na hipótese ainda não possui efeitos
erga omnes
, cabendo aos julgadores singulares e aos demais órgãos colegiados a análise da questão caso a caso.

(3). Nesse sentido, cumpre destacar que o presente caso é idêntico àquele submetido à apreciação desta Turma Recursal por ocasião do julgamento do processo 5026092-20.2023.8.08.0035, oportunidade em que assim foi julgado o referido recurso: “
VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE E PAGO A PARTIR DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE INSALUBRE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). Cuida-se de ação em que a parte autora busca a condenação do Estado no pagamento de gratificação de insalubridade relativa ao período compreendido entre dezembro/2021 e outubro/2022, bem como a diferença do valor pago após outubro/2022. (2). A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Recurso interposto pela parte autora visando a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. (3). É incontroverso que, a partir de 1º/12/2021, o autor fazia jus ao adicional de insalubridade. Também não se discute que, a partir do mês de novembro/2022 houve o pagamento de tal verba, ainda que em valor diverso do que o autor entende ser devido. Nos documentos carreados aos autos, especialmente no contracheque de id. 7298201 e espelho de id. 7298202, não consta o pagamento de tal vantagem ao autor. Em que pese a parte requerida alegar que houve pagamento do adicional de insalubridade retroativo, não há provas neste sentido. Assim, entendo que o Estado não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito do autor no que se refere ao período entre 1º/12/2021 e 31/10/2022. Assim, a sentença merece reforma para condenar o Estado no pagamento do adicional relativo a este período. (4).
O valor a ser pago, porém, deve observar a base de cálculo prevista na Lei Estadual 10.750/2017, qual seja, “o valor constante da Tabela de Subsídio do Quadro Permanente Padrão 01 a 15, correspondente ao Padrão 1 a 4, Nível I, Referência 11” (art. 1º).
(5).
Ao contrário do que defende o autor, a utilização de referida base de cálculo não contraria qualquer preceito contido na Constituição Federal.
Também não há de se falar na aplicação da Lei 8112/90, tendo em vista que esta se aplica aos servidores públicos Federais, enquanto o autor é servidor público do Estado. (6).
O STF, na Súmula Vinculante nº 04, veda ao Poder Judiciário a alteração de base de cálculo de vantagens de servidor, sob pena de atuar como legislador positivo.
(7). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para condenar a parte recorrida ao pagamento de adicional de insalubridade à parte autora, pelo período compreendido entre 1º/12/2021 e 31/10/2022, devendo-se utilizar como base de cálculo os parâmetros fixados na Lei Estadual 10.750/2017.
[...]”.

(4). Dessa forma, considerando a consonância do
decisum
objurgado em relação ao entendimento firmado por esta Turma Recursal em caso idêntico no particular, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal dos Autores.

(5). Já no que se refere ao recurso manejado pelo Réu, entendo que com razão o Requerido. Isso porque, de fato, não há na petição inicial, qualquer pedido em relação à correção monetária dos valores já pagos, tendo se limitado a parte autora requerer a condenação do pagamento do adicional de insalubridade tendo como base de cálculo o subsídio dos Autores, sendo que a correção monetária pleiteada no item “b” refere-se expressamente à diferença pleiteada no item “a” (pretensão a qual foi julgada improcedente). Com efeito, não há na petição inicial qualquer pedido de pagamento de correção monetária dos valores já pagos e reconhecidos administrativamente, de modo que a condenação imposta
in casu
viola o princípio da adstrição, merecendo reforma a r. sentença no particular.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelos Autores, ao passo que DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Réu
, apenas para
tornar insubsistente a condenação
do Requerido ao pagamento aos Autores da atualização dos valores históricos lançados em seus contracheques em maio de 2023, referentes ao pagamento da gratificação de insalubridade ao Servidor. Ficam incólumes os demais capítulos da sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno apenas os Autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Autores (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)